Tribunal: TCU
Processo: 021.017/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2722/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, da Lei 8.443/1992 e 169, V, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar cumprida a determinação exarada no item 9.6 do Acórdão 3142/2020-TCU-Primeira Câmara ; autorizar o apensamento definitivo do presente feito ao TC Processo 028.970/2017-9 , no qual foi proferido o referido acórdão; e ordenar o encerramento deste processo no Sistema e-TCU. 1. Processo TC Processo 021.017/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.